Tribunal: TJMT
Processo: 1019945-15.2021.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019945-15.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN DIAS DA SILVA - CPF: 025.911.471-59 (EMBARGADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (EMBARGANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

TATIANE COLOMBO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. VÍCIOS DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS.
RECURSO REJEITADO.

Para acolhimento dos embargos declaratórios incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida.

Inexistindo vício, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

Nova incursão ao mérito. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
252538169, que,
por unanimidade, proveu parcialmente o apelo interposto
por
WILLIAN DIAS DA SILVA
nos “Ação de Indenização por Dano Moral e Material”, de nº 1019945-15.2021.8.11.0041, perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

A parte embargante, em suas razões (ID.

254181689
), alega que a decisão embargada contém vício, haja vista que reconhece a existência de supostas propagandas de isenção de ITBI e taxas registrais que não foram feitas pela embargante. Afirma que por isso os pedidos autorais merecem ser julgados totalmente improcedentes.

Aduz que a cobrança dos impostos e taxas reclamados constaram devidamente no contrato objeto da ação, não havendo como admitir-se a alegação de que a embargante não teria fornecido as devidas informações ao embargado, o que, por consequência, afasta a indenização por danos morais.

Afirma que não restam dúvidas de que a taxa de juros moratórios a que alude o art. 406 do Código Civil é a Selic, o que foi, inclusive, ratificado pelo julgamento do Recurso Especial repetitivo n. 1.111.117/PR. Portanto, na eventualidade de restar mantida a condenação, os juros de mora devem incidir a partir do trânsito em julgado e mediante a aplicação da Taxa Selic, de forma simples e sem a incidência cumulada de qualquer outro índice de correção monetária.

Requer o acolhimento dos presentes embargos para sanar o erro de fato apontado, sendo determinada a aplicação da Taxa Selic como índice único de correção e juros para o caso de eventual manutenção da condenação, em conformidade com a Lei nº 14.905/2024.

Contrarrazões sob ID. 258254695.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“(...)

A partir do conjunto probatório, resta incontroverso que as partes firmaram Contrato Particular de Promessa de Compra e venda em 05/08/2018, para aquisição de um imóvel denominado Chapada dos sabiás, Bloco 18, 2Q, Apto. 303, localizado na Av. Professora Edna Maria de Albuquerque, 1100, Bairro Jd. Imperial/MT, pelo preço de R$ 147.549,01 (cento e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais - ID nº 226402704).

Com efeito, os documentos colacionados junto à inicial (ID nº 226402699) demonstram que a requerida/apelada por meio de faixas, folders, anúncios na internet e na própria fachada da empresa indica como benefício da aquisição de seus imóveis a isenção do pagamento do ITBI e Registro do imóvel.

Inclusive, tal benefício também foi anunciado para o empreendimento “Chapa dos Sabiás”, onde a parte Autora/Apelante adquiriu um apartamento.

Em que pese à Requerida/Apelada afirmar que o Apelante tinha plena ciência acerca da sua obrigação em arcar com as despesas relativas ao registro e ITBI, certo é que os documentos juntados aos autos a fim de corroborar tais alegações foram preenchidos à mão, permitindo a ilação de que podem ter sido assinados em branco.

Ora, a teor do que dispõem os artigos 6º e 30 do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico e princípio fundamental do consumidor o direito à informação adequada, clara e precisa sobre determinado produto colocado no mercado ou do serviço oferecido, suas características, qualidades e riscos, dentre outros.

Ainda, importa registar o que dispõem os artigos 36 e 37 do Diploma normativo acima destacado:

(...)

Nesse contexto, extrai-se que, não bastasse o fato de que toda mensagem publicitária deve apresentar fielmente as características do produto que ora está sendo veiculado, tem-se que toda informação prestada no momento de contratação com o fornecedor, ou mesmo anterior ao início de qualquer relação, vincula o produto ou serviço a ser colocado no mercado.

Logo, havendo provas de propagandas/publicidade informando a gratuidade do ITBI e do registro a quem adquirisse apartamento vendido pela requerida, e havendo posterior cobrança, deve ser reconhecida a prática abusiva, com o dever da requerida em ressarcir os valores gastos pelo consumidor, bem como indenizar os danos morais por este suportados.

Com efeito, a simples propagação de publicidade enganosa e abusiva, capaz de induzir o consumidor a erro, enseja o dever de indenizar, pois a situação vivenciada ultrapassa os limites do mero aborrecimento.

Nesse sentido, este Tribunal já teve a oportunidade de decidir:

No que diz respeito ao “quantum” indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

(...)

Desse modo, considerando o grau de culpa do ofensor, a gravidade e repercussão da ofensa e a situação econômica das partes, bem como respeitando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, fixo o quantum indenizatório ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Com essas considerações, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão somente para reformar a sentença a quo, no sentido de condenar a Empresa apelada a pagar ao Apelante o valor de R$6.000,00 (seis mil reais), devidamente corrigidos monetariamente pelo índice do INPC, a partir do arbitramento, com juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.”.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Por sua vez, quanto ao pleito recursal para que incida a taxa SELIC em substituição à correção monetária com base no INPC, sem razão a apelante.

Isso porque, a SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia.

Ademais, o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Corte, assim como nos Tribunais Pátrios, é no sentido de que é o INPC que deve ser utilizado para fins de correção monetária, pois além de ser o índice oficial, é o que melhor reflete a desvalorização da moeda de uma forma geral.

A propósito esta Colenda Câmara já decidiu da mesma forma:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS E VALORES C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA PARCIAL – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS DE MORA – INVIABILIDADE – EXCLUSÃO –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC – DESCABIMENTO – INPC – ÍNDICE QUE MELHOR REFLETE A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA
– REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO DESPROVIDO. (...)
A SELIC não se trata de índice de correção monetária, mas sim de taxa básica de juros e é utilizada como índice de controle da economia, razão pela qual afigura-se adequada a utilização do INPC como indexador de correção monetária, uma vez que além de ser o índice oficial, é que melhor reflete a desvalorização da moeda.
(...) (art. 876 do CC), sob pena de enriquecimento ilícito.” (TJ-MT 00286350220118110041 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/03/2022).

A jurisprudência nacional coaduna:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL E EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - REJEIÇÃO - DUPLICATAS SEM ACEITE - NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS RECIBOS DE ENTREGA DE MERCADORIA - VALIDADE -
ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO PELO INPC - ADEQUAÇÃO - SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA SELIC - IMPOSSIBILIDADE
. [...] -
A Selic é taxa direcionada, que serve de medida de política monetária para o controle da economia, não se aplicando, em regra, para a atualização de dívidas civis.
(TJMG - Apelação Cível 1.0145.12.071987-0/002, Relator (a): Des. (a) Roberto Vasconcellos, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/09/0017, publicação da sumula em 05/10/2017).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025